Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-46.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000368-46.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAMILA ABRAO - CPF: 725.996.006-00 (AGRAVANTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE COINCIDÊNCIA TEMPORAL COM PERÍODO DE FLUÊNCIA DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por intempestividade. A agravante sustenta que a indisponibilidade do sistema PJe ocorrida em 05/11/2025 por período superior a 60 minutos deveria ensejar a prorrogação do prazo recursal, com fundamento no art. 224, §1º, do CPC e na Resolução CNJ nº 185/2013.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a indisponibilidade do sistema eletrônico processual ocorrida no dia da publicação da sentença, mas anterior ao início da contagem do prazo recursal, possui o condão de prorrogar automaticamente o termo inicial do prazo para interposição de recurso.

III. Razões de decidir

3. A prorrogação automática do prazo processual prevista no art. 224, §1º, do CPC somente se opera quando a indisponibilidade do sistema eletrônico coincide temporalmente com o período de fluência do prazo, seja em seu termo inicial, durante seu curso ou em seu termo final. 4. A indisponibilidade alegada ocorreu em 05/11/2025, data da publicação da sentença, porém anterior ao início da contagem do prazo recursal, que teve início apenas em 06/11/2025, não configurando impedimento concreto ao exercício do direito recursal. 5. Durante todo o período de fluência do prazo recursal não houve qualquer alegação ou comprovação de indisponibilidade do sistema eletrônico que pudesse justificar a impossibilidade de interposição tempestiva do recurso. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de interpretação restritiva da prorrogação de prazos processuais, aplicando-se apenas quando efetivamente comprovado o nexo causal entre a falha técnica e a impossibilidade de prática do ato processual no prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A indisponibilidade do sistema eletrônico processual ocorrida no dia da publicação da sentença, mas anterior ao início da contagem do prazo recursal, não enseja a prorrogação automática do termo inicial do prazo para interposição de recurso, uma vez que a norma processual visa proteger o jurisdicionado contra impedimentos técnicos que efetivamente obstaculizem o exercício do direito de recorrer durante o período legalmente estabelecido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 224, §1º; Resolução CNJ nº 185/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2241318/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22/05/2023; TJ-MT, AC 10607585520198110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27/06/2023; TJ-SP, Apelação Cível 1018111-21.2021.8.26.0344, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 18/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
JAMILA ABRÃO FAGUNDES
contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por suposta intempestividade, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT nos autos da Ação Revisional de Contrato Imobiliário cumulada com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada movida em desfavor de
BANCO INTER S.A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A decisão monocrática agravada (id. 359297356) fundamentou-se na intempestividade do recurso de apelação, consignando que a sentença foi publicada em 05/11/2025, com início do prazo recursal em 06/11/2025 e término em 28/11/2025, tendo o recurso sido protocolado apenas em 01/12/2025. O relator reconheceu que houve indisponibilidade do sistema PJe no dia 05/11/2025 por período de 04 horas, 56 minutos e 23 segundos, superior ao limite de 60 minutos estabelecido na Resolução CNJ nº 185/2013 e no art. 224, § 1º, do Código de Processo Civil. Contudo, entendeu haver inconsistência temporal fundamental na argumentação apresentada, pois a alegada indisponibilidade do sistema não guardaria relação com o marco inicial da contagem do prazo recursal, que teve início em 06/11/2025.

Em suas razões recursais (id. 366671859), a recorrente que a decisão monocrática incorre em evidente equívoco lógico e jurídico ao reconhecer simultaneamente que a sentença foi considerada publicada em 05/11/2025 e afirmar que a indisponibilidade do sistema ocorrida justamente em 05/11/2025 não influenciaria o marco inicial do prazo. Sustenta que a própria decisão reconhece que o sistema permaneceu indisponível por aproximadamente 4h56min, período muito superior ao limite normativo de 60 minutos, sendo a controvérsia não sobre a existência da indisponibilidade, mas apenas nos efeitos jurídicos dela decorrentes.

Argumenta que nos termos da Certidão de Indisponibilidade nº 5536/2025, devidamente anexada aos autos, verifica-se que o sistema PJe de 1º Grau permaneceu indisponível no dia 05/11/2025, data correspondente ao início da contagem do prazo processual. Conforme se extrai da referida certidão, o sistema apresentou sucessivas interrupções ao longo do dia, totalizando 04 horas, 56 minutos e 23 segundos de indisponibilidade, ou seja, período significativamente superior ao limite legal de 60 minutos. Diante desse cenário, aplica-se diretamente o disposto na Resolução CNJ nº 185/2013, bem como o art. 224, § 1º, do Código de Processo Civil, os quais estabelecem que havendo indisponibilidade do sistema por tempo superior a 60 minutos, no dia do início ou vencimento do prazo, este será automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.

Sustenta ainda que considerando a indisponibilidade ocorrida justamente no marco inicial da contagem do prazo, resta evidente a impossibilidade de exercício pleno do direito de peticionar, o que impõe a prorrogação do termo inicial para o primeiro dia útil subsequente. Tal medida, além de respaldo legal expresso, encontra amparo nos princípios constitucionais do acesso à justiça, ampla defesa e devido processo legal, evitando prejuízo à parte por falha sistêmica alheia à sua vontade. Argumenta que a interpretação adotada na decisão agravada acaba por transferir à parte o ônus decorrente de falha estrutural do próprio Poder Judiciário, o que afronta os princípios da boa-fé processual, cooperação, devido processo legal e acesso à justiça.

Aduz também que a decisão agravada utilizou o art. 932 do CPC para impedir o processamento do recurso sem submissão ao órgão colegiado, entretanto, a controvérsia existente nos autos não possui caráter manifestamente inadmissível, tampouco está pacificada a ponto de justificar o afastamento da colegialidade. A discussão envolve interpretação da Resolução CNJ nº 185/2013, efeitos da indisponibilidade sistêmica, contagem de prazo processual eletrônico e garantia constitucional de acesso à justiça, tratando-se, portanto, de matéria que reclama apreciação colegiada, sobretudo diante da manifesta plausibilidade jurídica da tese recursal.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática; seja reconhecida a prorrogação do termo inicial do prazo recursal em razão da indisponibilidade do sistema PJe em 05/11/2025; seja reconhecida a tempestividade da apelação interposta pela agravante; consequentemente, seja determinado o regular processamento da apelação, com apreciação do mérito recursal pelo órgão colegiado; subsidiariamente, caso não haja retratação, requer a submissão do presente Agravo Interno ao órgão colegiado competente, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC.

Em contraminuta (id. 373016886), a parte recorrida
BANCO INTER S.A.
argumenta que a recorrente sustenta que a indisponibilidade do sistema eletrônico teria inviabilizado a prática do ato processual dentro do prazo legal, contudo, a documentação apresentada não corrobora tal alegação. Verifica-se da certidão de indisponibilidade do sistema PJe juntada aos autos que a instabilidade ocorreu exclusivamente no período compreendido entre 09h14min06s e 15h24min12s do dia 05/11/2025. Da mesma forma, as mensagens extraídas de conversas informais via aplicativo WhatsApp referem-se apenas ao período matutino da mesma data, não constituindo, por si só, prova idônea de indisponibilidade integral do sistema ao longo de todo o expediente forense.

Sustenta ainda que o aspecto central da controvérsia reside no fato de que, mesmo considerando o intervalo de instabilidade certificado, permaneceram disponíveis aproximadamente 8 horas úteis para a prática do ato processual no mesmo dia, sem qualquer demonstração de impedimento técnico posterior. Consagrou na decisão o ponto controverso para comprovação da perda do prazo que impede admissibilidade recursal. Conforme pontuado na decisão agravada, o prazo recursal se iniciou em 06/11/2025, data em que não houve qualquer indisponibilidade do sistema. Ou seja, ao longo do período de 15 dias úteis para interposição do recurso, não foi identificada qualquer indisponibilidade do sistema, daí porque o desacerto do recurso.

Argumenta que não há elementos capazes de caracterizar justa causa apta a justificar a perda do prazo processual, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil, especialmente porque incumbia à recorrente demonstrar, de forma inequívoca, a impossibilidade efetiva de protocolização do recurso durante todo o período remanescente do prazo, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, a alegada indisponibilidade parcial do sistema não possui o condão de afastar os efeitos da preclusão temporal, sobretudo quando remanesceu tempo hábil para a prática do ato processual e não há prova de que novas falhas tenham impedido a utilização regular da plataforma eletrônica.

Por fim, requer seja negado provimento ao agravo interno ora respondido, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo douto Relator, por ser medida de justiça ao correto deslinde da demanda instaurada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
agravo interno
por
agravo interno
interposto por
JAMILA ABRÃO FAGUNDES
contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por suposta intempestividade, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT nos autos da Ação Revisional de Contrato Imobiliário cumulada com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada movida em desfavor de
BANCO INTER S.A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A questão central deste agravo interno reside na interpretação dos efeitos jurídicos da indisponibilidade do sistema eletrônico processual quando esta ocorre em momento diverso do
dies a quo
ou do
dies ad quem
do prazo recursal. A análise demanda exame criterioso da legislação processual aplicável e dos princípios que regem a contagem de prazos no processo eletrônico.

Conforme documentado nos autos, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 04/11/2025 e considerada publicada em 05/11/2025. A certidão de id. 358119351 estabelece de forma inequívoca que a contagem do prazo recursal iniciou-se em 06/11/2025 e finalizou em 28/11/2025, sendo o recurso de apelação protocolado apenas em 01/12/2025, portanto em data posterior ao termo final do prazo legal:

A agravante fundamenta sua insurgência na alegada indisponibilidade do sistema PJe ocorrida em 05/11/2025, sustentando que tal circunstância deveria ensejar a prorrogação do prazo recursal com base no art. 224, §1º, do Código de Processo Civil e na Resolução CNJ nº 185/2013. Contudo, a análise sistemática da legislação processual revela que tal interpretação não encontra respaldo jurídico adequado.

O art. 224, §1º, do CPC estabelece que
"havendo indisponibilidade do meio eletrônico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte ao da resolução do problema técnico".
A interpretação literal e sistemática deste dispositivo evidencia que a prorrogação automática do prazo processual somente se opera q
uando a indisponibilidade do sistema eletrônico coincide temporalmente com o período de fluência do prazo, seja em seu termo inicial, durante seu curso ou em seu termo final.

No caso em análise, os fatos comprovados nos autos demonstram que a indisponibilidade alegada ocorreu em 05/11/2025, data da publicação da sentença, porém anterior ao início da contagem do prazo recursal,
que teve início apenas em 06/11/2025.
Esta circunstância temporal é juridicamente relevante, pois a norma processual visa proteger o jurisdicionado contra impedimentos técnicos que efetivamente obstaculizem o exercício do direito de recorrer durante o período legalmente estabelecido para tanto.

A interpretação teleológica do art. 224, §1º, do CPC corrobora este entendimento. A finalidade da norma é assegurar que falhas técnicas do sistema eletrônico não prejudiquem o exercício de direitos processuais durante os prazos legalmente estabelecidos. Quando a indisponibilidade ocorre em momento
anterior ao início da contagem do prazo
, não há impedimento concreto ao exercício do direito recursal, uma vez que o prazo ainda não começou a fluir.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento sobre esse tema, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO
. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO NO CURSO DO PERÍODO NÃO SUSPENDE A CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEMONSTRADA. ART. 224, § 1º, DO CPC/2015
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos termos do art . 224, § 1º, do CPC/2015, não há falar em prorrogação do término do prazo recursal se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no Tribunal de origem no curso do período para interposição do recurso.
A prorrogação do prazo processual é admitida apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ . 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 2241318 RJ 2022/0346182-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023 - destaquei)

Nesse sentido, vejamos como os Tribunais de Justiça decidiu em caso análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART 523, §§ 1º, 2º DO CPC/15 - INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – RESOLUÇÃO 185/CNJ - PAGAMENTO ESPONTÂNEO DENTRO DO PRAZO LEGAL – INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO - DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Comprovada a indisponibilidade do sistema no
último dia do prazo recursal, opera-se a prorrogação automática para o próximo dia útil subsequente (art. 224, § 1º, do CPC e art. 11, Resolução 185/CNJ)
. 2- Somente incide a multa de 10% e os honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença sobre o valor total executado (art. 523, § 1º, do CPC), quando, após a liquidação de sentença e intimação para pagamento da dívida, o devedor não efetua espontaneamente o adimplemento da obrigação. 3- Considerando a indisponibilidade do sistema Pje por três dias consecutivos, o prazo final para pagamento do débito ocorreu em 11/10/2022, sendo comprovado que o pagamento espontâneo ocorreu em 10/10/2022, não incidindo, assim, a multa prevista no Art. 523, § 1º do CPC)” (TJ-MT - AC: 10607585520198110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023) (destaquei)

“COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Interposição da apelação a destempo. Publicação da sentença em 05/07/2022, com decurso do prazo para apelar em 26/07/2022 (art. 224, §§ 2º e 3º, CPC). Apelação interposta apenas em 01/08/2022, após o fim do prazo recursal.
Indisponibilidade de sistema de consulta processual de 1º grau que não suspende os prazos intermediários da contagem recursal, mas apenas prorrogaria o prazo de interposição do recurso caso a indisponibilidade ocorresse no último dia do prazo
(art. 8º, Resolução 551/2011, e art. 3º, Provimento CG 26/2013, TJSP). Indisponibilidade severa que justifica a suspensão automática dos prazos processuais somente em caso de ocorrência em dois ou mais dias consecutivos (art. 3º, Provimento CSM 2.537/2019, TJ-SP). Indisponibilidades ocorridas em dias não consecutivos e nos dias intermediários da contagem do prazo recursal, não em seu dia final. Prazo final do recurso que não deve ser prorrogado . Intempestividade da apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1018111-21.2021 .8.26.0344 Marília, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 18/04/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2023 - destaquei)

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria: (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10087064620238110040, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2025).

A Resolução CNJ nº 185/2013, invocada pela agravante, estabelece regras complementares sobre a indisponibilidade de sistemas eletrônicos, mas sua aplicação deve ser harmonizada com os princípios gerais de contagem de prazos processuais. A mera ocorrência de indisponibilidade do sistema, por si só, não gera automaticamente a prorrogação de prazos que ainda não iniciaram sua fluência.

Ademais, a análise dos autos revela que durante todo o período de fluência do prazo recursal, compreendido entre
06/11/2025 e 28/11/2025
, não houve qualquer alegação ou comprovação de indisponibilidade do sistema eletrônico que pudesse justificar a impossibilidade de interposição tempestiva do recurso. Esta circunstância reforça a conclusão de que a perda do prazo decorreu de inércia da parte recorrente, não de impedimento técnico.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem se orientado no sentido de que a prorrogação de prazos processuais em razão de indisponibilidade de sistemas eletrônicos deve ser interpretada restritivamente, aplicando-se apenas quando efetivamente comprovado o nexo causal entre a falha técnica e a impossibilidade de prática do ato processual no prazo legal. No presente caso, tal nexo causal não se verifica, uma vez que a indisponibilidade alegada não coincidiu temporalmente com o período de fluência do prazo recursal.

A segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais exigem observância rigorosa dos prazos legalmente estabelecidos. A flexibilização excessiva das regras de contagem de prazos, sob o pretexto de proteger o jurisdicionado, pode gerar insegurança jurídica e comprometer a efetividade da prestação jurisdicional.

Por outro lado, reconhece-se que o processo eletrônico trouxe inegáveis benefícios para a celeridade e eficiência da prestação jurisdicional, mas também criou novos desafios relacionados à estabilidade dos sistemas informatizados. Contudo, a solução para eventuais problemas técnicos deve ser buscada através do aperfeiçoamento dos sistemas e da criação de mecanismos de contingência, não através da interpretação extensiva de normas processuais que pode comprometer a segurança jurídica.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a indisponibilidade do sistema PJe ocorrida em 05/11/2025 não enseja a prorrogação do prazo recursal, uma vez que tal indisponibilidade não coincidiu temporalmente com o período de fluência do prazo, que se iniciou apenas em 06/11/2025. Consequentemente, o recurso de apelação interposto em 01/12/2025 deve ser considerado intempestivo, não preenchendo os requisitos de admissibilidade recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026